Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-65.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/10/2024
Número: 0600268-65.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura nº 0600268-
65.2024.6.16.0048 (DRAP 0600265-13.2024.6.16.0048) nos termos do art. 46 da Resolução TSE n°
23.609/2019, que indeferiu o pedido de registro de João Carlos Leal de Matos, número de urna
44123, para concorrer nas Eleições 2024, no cargo de Vereador no município de Tunas do Paraná.
(Recurso contra sentença do Pedido de Registro de Candidatura, apresentado pela parte acima
especificada, visando concorrer ao cargo de Vereador. Que juntou os documentos exigidos e
parcialmente atendeu os requisitos estipulados pela Resolução nº 23.609/2019. O edital foi
devidamente publicado. Após o decurso do prazo, consta certidão narrando que não houve
impugnação (ID 123184729). Ante às divergências na documentação apresentada, determinou se a
apresentação de certidão de objeto e pé atualizada de cada um dos processos indicados, bem
como das certidões de execuções criminais referente aos antecedentes listados do documento ID
nº 122855415 e n° 122855419, e a apresentação de comprovante de escolaridade (ID 123469357). Em
resposta, o postulante solicitou dilação de prazo para apresentação dos documentos, (ID
123585826) apresentando apenas a declaração de escolaridade, deixando transcorrer in albis os
demais requerimentos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CARLOS LEAL DE MATOS (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066824
24/09/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.352

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600268-65.2024.6.16.0048 –
Tunas do Paraná – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOAO CARLOS LEAL DE MATOS
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÃO 2024.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
indeferiu registro de candidatura em razão da
ausência de certidões obrigatórias para o registro de
candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
ausência de apresentação das certidões de objeto e
pé, exigidas nos casos de certidões criminais
positivas, impede o deferimento do registro de
candidatura; (ii) determinar se o descumprimento do
prazo para apresentação dos documentos pode ser
justificado por circunstâncias externas, como a
demora na emissão pelas autoridades competentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.609/2019 exige a
apresentação de certidões de objeto e pé nos casos
em que a certidão criminal é positiva, sendo este um
requisito indispensável para o registro de candidatura.
4. O recorrente não apresentou as certidões
explicativas no prazo estipulado pela Justiça Eleitoral,
Num. 44066824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052723500000043019038
Número do documento: 24092418052723500000043019038
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:38:22

permanecendo inerte quando intimado a sanar o vício.
5. A alegação de dependência de terceiros para a
e m i s s ã o d a s c e r t i d õ e s n ã o j u s t i f i c a o
descumprimento, pois o candidato teve tempo hábil
para providenciar os documentos antes da conclusão
do prazo.
6. Sem a certidão de objeto e pé, não é possível
verificar a situação criminal do candidato, nem afastar
uma eventual causa de inelegibilidade, o que
inviabiliza o deferimento do registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação das certidões de objeto
e pé, exigidas em caso de certidão criminal positiva,
impede o deferimento do registro de candidatura.
2. O descumprimento do prazo para a entrega de
documentos exigidos pela Justiça Eleitoral não é
justificável por alegações de demora na emissão
pelos órgãos competentes quando o candidato dispõe
de tempo hábil para solicitá-los.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, III, § 7º. Jurisprudência relevante
citada: REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA nº 060204773, Acórdão, Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 19/09/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Carlos Leal de Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul, por meio
da qual seu registro de candidatura para o cargo de vereador ao município de Tunas do
Num. 44066824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052723500000043019038
Número do documento: 24092418052723500000043019038
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:38:22

Paraná foi indeferido, em razão da ausência de documentos obrigatórios (id. 44006529).

Em suas razões (id. 44006586), o recorrente alega que requereu as certidões
de objeto e pé aos Juízos competentes, as quais possuíam prazo de 10 a 20 dias úteis para
emissão. Assim, o descumprimento do prazo estabelecido pela Zona Eleitoral para a
apresentação das certidões teria ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44034879).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 08/09/2024 (id. 44006584) e o recurso
foi protocolado em 11/09/2024 (id. 44006586), sendo, portanto, tempestivo

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O rol de documentos obrigatórios a serem apresentados juntamente com o
requerimento de registro de candidatura (RRC) está previsto no art. 27 da Resolução TSE
nº 23.609/2019, que inclui a necessidade de apresentação das certidões correspondentes.
Nos termos do referido artigo:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII) :

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

[...]

§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput
forem positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados,
bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso. [grifo
nosso]

[...]

Num. 44066824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052723500000043019038
Número do documento: 24092418052723500000043019038
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:38:22

Observa-se que, havendo apontamentos na certidão criminal apresentada, o
requerente deveria ter instruído os autos com a certidão de objeto e pé atualizada do
processo indicado, bem como com a certidão de execução criminal, se for o caso,
conforme disposto no art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

É entendimento pacífico desta Corte Regional que a ausência de
apresentação da certidão de objeto e pé constitui causa para o indeferimento do registro:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ REFERENTE AO PROCESSO
INDICADO NA CERTIDÃO CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA
ESTADUAL DE 2º GRAU. REGISTRO INDEFERIDO.

1. Após o decurso do prazo concedido, o requerente juntou aos autos a
certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau.
Contudo, não apresentou a respectiva certidão de objeto e pé do processo
identificado.

2. Ausência de atendimento do requisito disposto no art. 27, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA nº060204773, Acórdão,
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/09/2022.

No presente caso, verifica-se que o recorrente não juntou as certidões
explicativas (objeto e pé) relativas aos processos criminais mencionados nas certidões de
antecedentes criminais.

Além disso, ao ser intimado pelo Cartório Eleitoral (id. 44006508) para sanar
o vício no prazo de três dias, conforme previsto na fase de diligências do art. 36 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, o requerente permaneceu inerte.

Em sede recursal, o recorrido alegou que a ausência da apresentação da
certidão explicativa do andamento do processo ocorreu por razões alheias à sua vontade,
em função da dependência de órgãos externos, considerando que o prazo para emissão do
documento é de 10 a 20 dias úteis.

Entretanto, observa-se que a certidão criminal (id. 44006497) apresentada
com o requerimento de registro de candidatura já indicava a necessidade de solicitação da
certidão de objeto e pé:

Dessa forma, não se pode reconhecer a existência de circunstância alheia à
Num. 44066824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052723500000043019038
Número do documento: 24092418052723500000043019038
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:38:22

sua vontade, uma vez que o recorrente teve tempo hábil, mais que suficiente, para solicitar
as certidões explicativas.

A não apresentação da certidão não é falha meramente formal, pois os
elementos constantes dos autos são insuficientes para verificar a possível incidência de
causa de inelegibilidade.

Portanto, considerando que o requerente não apresentou a certidão de
objeto e pé atualizada do processo indicado na certidão criminal para fins eleitorais, não
foi possível verificar se ele está em pleno gozo de seus direitos políticos, nem se incide em
causa de inelegibilidade.

Assim, a sentença não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto por João
Carlos Leal de Matos e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo o indeferimento
do seu registro de candidatura.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600268-
65.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JOAO CARLOS LEAL DE MATOS - Advogado do(a)
RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA
ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os
Num. 44066824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052723500000043019038
Número do documento: 24092418052723500000043019038
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:38:22

desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/09/2024 18:05:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092418052723500000043019038
Número do documento: 24092418052723500000043019038
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/10/2024 09:38:22